Tribunal: TJMT
Processo: 1037196-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037196-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO BARBIERI BOGO - CPF: 005.766.269-02 (RECORRENTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037196-69.2021.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco BMG S/A

Parte Recorrida(s):
Ricardo Barbieri Bogo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 69

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e
condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

2.

Em sede recursal, a demandada defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

3.

Inicialmente, em relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito.

4.

O banco requerido não apresentou documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tendo apenas juntado aos autos faturas, que não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las.

5.

Nesse ponto, diante da não comprovação a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Por fim, em relação ao valor fixado a título de
astreintes
, entendo que também não merece reforma, uma vez que houve a descumprimento da decisão liminar deferida pelo juízo
a quo,
no que concerne a obrigação de fazer de exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito
,
sendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) apropriado ao presente caso.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022